Tribunal: TJDFT
Processo: 0710523-69.2025.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PERSEGUIÇÃO NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de perseguição (artigo 147-A, caput e §1o, inciso II, do Código Penal) cometido contra sua genitora, em contexto de violência doméstica e familiar.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar se a conduta imputada ao réu se amolda ao tipo penal de perseguição.
III. Razões de decidir:
3. O crime de perseguição (art. 147-A do CP) exige conduta reiterada que ameace a integridade física ou psicológica da vítima, restrinja sua capacidade de locomoção ou invada sua esfera de liberdade ou privacidade. As condutas comprovadas nos autos, perturbar o sono da vítima, ligar o ventilador, acender a luz e acionar o celular, não se amoldam a nenhum desses núcleos típicos.
4. O tipo penal da perseguição tutela a liberdade individual contra condutas de vigilância, monitoramento e coação sistemática. O incômodo doméstico e a perturbação do sossego, ainda que reiterados, não alcançam o patamar de lesividade exigido pelo art. 147-A do CP. Igualmente, a ameaça de suicídio não preenche a elementar de ameaça à integridade da vítima, pois o mal anunciado é dirigido ao próprio agente.
5. Atipicidade objetiva da conduta reconhecida. Absolvição com fundamento no art. 386, III, do CPP.
IV. Dispositivo:
6. Recurso provido.